Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712131-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ALDENOR ODORICO OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância ao disposto no artigo 10 c/c 927, §1o, do CPC, intime-se a embargante para se manifestar sobre a petição de ID 23357729. Prazo: 5 dias. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator